Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700574-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADARCY LOPES CURSINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 48282412 dos autos originários) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no: 0706971-70.2019.8.07.0018. Originalmente, o agravado ajuizou cumprimento individual de sentença oriundo de ação coletiva proposta pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SINDSAÚDE em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos n. 0000805-28.1993.8.07.0001), pretendendo receber os valores descontados indevidamente pela Fundação Hospitalar. O ilustre Juízo, na r. decisão agravada, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para afastar a tese de prescrição, assim como inépcia da petição inicial, nos termos seguintes: I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença proposto por ADARCY LOPES CURSINO. (...) Prescrição II – O DISTRITO FEDERAL argui a prescrição na petição de ID 45209167, intitulada “Impugnação”. Apesar da intempestividade da impugnação, por se tratar de questão de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo, pode ser analisada. O SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva n. 15.106/93 pretendendo a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações de seus associados, além da devolução dos valores indevidamente cobrados. A sentença de ID 22824226, transitada em julgado em 13/04/1998 (ID 22824576), julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. O Sindicato ajuizou a execução coletiva nos autos n. 15.106/93 (PJe n. 0000805-28.1993.8.07.0001), em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública, e o DISTRITO FEDERAL interpôs os embargos à execução n. 2010.01.1.197963-4 (PJe 0063796-44.2010.8.07.0001), os quais aguardam julgamento. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Com efeito, no caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF, in verbis: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. ” Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. ” No caso em exame, o trânsito em julgado da ação de conhecimento se deu em 13/04/1998. A partir desta data, teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. Em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo DISTRITO FEDERAL, somente foi possível ao Sindicato dar início à execução coletiva em 2010, conforme decisão de ID 21699361, constante dos Embargos à Execução n. 2010.01.1.197963-4 (PJe n. 0063796-44.2010.8.07.0001). Desse modo, em 18/07/2010 o Sindicato da categoria ingressou com a execução coletiva nos autos do processo originário (15.106/93), que foi recebida pela decisão proferida em 23/09/2010 (ID 22830407). Tem-se, portanto, o ajuizamento da execução coletiva como causa interruptiva da prescrição. Da análise do trâmite da referida execução coletiva, observa-se que ela foi recebida em 23/09/2010 e, citado nos termos do art. 730 do CPC/73, o DISTRITO FEDERAL interpôs os embargos à execução n. 2010.01.1.197963-4 (PJe n. 0063796-44.2010.8.07.0001) que aguardam o julgamento de mérito. Em razão de a exequente ter pleiteado a individualização e pagamento do que lhe é devido nos autos da execução coletiva, aquele Juízo proferiu a seguinte decisão (ID 34298994): "(...)Compulsando os autos, verifica-se que existem inúmeros exequentes que pleitearam a individualização do crédito para cumprimento de sentença quais sejam: (...)ADARCY LOPES CURSINO – ID 23182498(...) A fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, deverão ser adotadas as seguintes providências: 1) Cadastre-se os advogados conforme os pedidos de individualização do crédito, requeridos nos IDs acima mencionados. 2) Intimem-se as partes informadas nos respectivos IDs para que distribuam uma nova demanda própria, mediante distribuição aleatória, pois NÃO há prevenção para execução individual da sentença coletiva (...).” Conforme se observa, até ser proferida a decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, não havia motivo para que estes ajuizassem o cumprimento individual, sendo legítimo a sua permanência na execução coletiva. Logo, não é razoável que o prazo prescricional flua em desfavor da ora exequente, tendo em vista que esta não permaneceu inerte, pois fazia parte da execução coletiva. Com efeito, antes de ser determinado, nos autos da execução coletiva, a distribuição de demanda própria, não corre em desfavor dos substituídos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Assim, rejeita-se esta preliminar. Inépcia da Petição Inicial O DISTRITO FEDERAL alega inépcia da petição inicial. Com efeito, a decisão de ID 39999923 intimou a parte exequente para emendar a petição inaugural do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Antes de receber o pedido de cumprimento de sentença, emende a parte autora a inicial, nos termos do artigo 524 do CPC, que determina que o cumprimento de sentença será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Promova, ainda, se necessário, o recolhimento das custas complementares.” Em manifestação, a exequente apresentou a petição de ID 40713138 com as planilhas atualizadas do débito, que atendeu a todos os requisitos previstos no art. 2o da Portaria Conjunta n. 85/2016. Assim, o argumento de que ADARCY não apresentou planilha atualizado do valor, não deve prosperar. Em vista disso, REJEITA-SE também essa preliminar. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, conforme determinado na decisão de ID 4725111. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL recorre. É o relatório. Passo a decidir. Não há pedido liminar. Preenchidos os requisitos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, a presente decisão serve tão-somente para conhecer do recurso. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator